Tribunal: TJES
Processo: 5006642-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006642-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

AGRAVADO: JOSE RONALDO SELETES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006642-31.2025.8.08.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

AGRAVADOS: JOSE RONALDO SELETES E ANA MARIA RODRIGUES SELETES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INTERVENÇÃO MUNICIPAL EM ÁREA DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA. ALEGAÇÃO DE BEM PÚBLICO INSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA LIMINAR. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu que, em ação de manutenção de posse ajuizada por JOSÉ RONALDO SELETES e ANA MARIA RODRIGUES SELETES, deferiu liminar para mantê-los na posse de imóvel urbano, determinando a suspensão parcial de obra pública destinada à construção de quadra poliesportiva. O Município sustenta tratar-se de área pública institucional e requer a reforma da decisão. Sobreveio decisão monocrática concedendo efeito suspensivo. Os agravados interpuseram agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de liminar possessória diante da controvérsia sobre a natureza pública ou privada da área litigiosa; (ii) estabelecer se deve prevalecer, em sede de cognição sumária, a continuidade de obra pública destinada ao interesse coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em ação possessória exige prova pré-constituída da posse anterior, da turbação ou esbulho e de sua data, nos termos dos arts. 561 do CPC e 1.210 do CC.

4. A existência de controvérsia relevante acerca da delimitação do imóvel e da natureza jurídica da área demanda dilação probatória, o que inviabiliza a tutela de urgência em cognição sumária.

5. Bens públicos são insuscetíveis de posse por particulares, configurando eventual ocupação mera detenção precária, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. O Município apresentou elementos documentais, inclusive processo administrativo, indicando que a área integra domínio público municipal destinado a uso institucional.

7. A paralisação de obra pública voltada à construção de quadra poliesportiva, em contexto de dúvida quanto aos limites da área privada alegada, recomenda cautela e prestigia o interesse público até o esclarecimento definitivo dos fatos.

8. A análise do pedido de expedição de ofícios para apuração de eventual falsidade em abaixo-assinado deve ser realizada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

9. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que concedeu efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de liminar em ação possessória exige prova pré-constituída da posse anterior e da turbação ou esbulho, sendo inviável quando a controvérsia demanda dilação probatória.

2. A ocupação de bem público por particular configura mera detenção precária, insuscetível de tutela possessória.

3. Em sede de cognição sumária, deve prevalecer a continuidade de obra pública de interesse coletivo quando há dúvida relevante sobre a natureza e os limites da área litigiosa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196 e 1.210. CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.564.887/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03.03.2020, DJe 10.03.2020; STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18.05.2011; TJMG, AI nº 1.0000.23.178991-8/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 21.03.2024; TJMG, AI nº 1.0000.23.114795-0/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 13.03.2024; TJMG, AI nº 1.0000.23.215159-7/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 29.02.2024; TJES, AI nº 048149003054, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 04.11.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende o
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
(Id. 13430065) ver reformada a decisão interlocutória (Id. 66028918) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu (Processo nº 5002368-37.2024.8.08.0007), que, em sede de ação possessória ajuizada por
JOSÉ RONALDO SELETES e ANA MARIA RODRIGUES SELETES
, deferiu o pedido liminar, para manter os autores na posse do imóvel urbano, situado na Avenida Getúlio Vargas, Mascarenhas, Baixo Guandu-ES, objeto da turbação, determinando a suspensão da obra apenas na fração que possa invadir a parte em que os Requerentes são possuidores, permitindo-se a continuidade das atividades na área que não afete os limites discutidos nos autos.

O agravante sustenta, em síntese: (i) que a área objeto do litígio é de natureza pública, constituindo “área institucional” destinada à construção de uma quadra poliesportiva para a comunidade local; (ii) que os agravados não individualizaram adequadamente o imóvel nem comprovaram a posse legítima sobre bem público; (iii) que a suspensão da obra pública causa grave prejuízo ao interesse coletivo e à ordem administrativa; e (iv) a existência de abaixo-assinado demonstrando o apoio da população à continuidade da obra.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A decisão de ID 13482178
deferiu
o pedido de tutela de urgência recursal
, para determinar a suspensão do pronunciamento vergastado.

Irresignados, os agravados interpuseram o agravo interno de Id. 14042848, alegando: (i) posse mansa, pacífica e consolidada de longa data sobre o imóvel; (ii) existência de escritura pública de compra e venda datada de 1969, que comprova a natureza particular da área; (iii) que o Município arrecadou valores a título de laudêmio sobre a transmissão do bem, o que configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
); e (iv) a inidoneidade do abaixo-assinado apresentado pela municipalidade, com indícios de assinaturas falsas e de servidores públicos. Requereram, ainda, a expedição de ofícios às autoridades competentes para apuração de crime de falsidade.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 14045088).

Apesar de devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
não apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 17816197).

Antes de adentrar o exame da controvérsia, mostra-se necessário tecer algumas considerações sobre o processo de origem.

Trata-se de ação de manutenção de posse ajuizada por
JOSE RONALDO SELETES
e
ANA MARIA RODRIGUES SELETES
em face do
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
, na qual aduzem, em apertada síntese, que mantêm posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta de um imóvel urbano situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 468, Mascarenhas, Baixo Guandu/ES, CEP 29.730-000.

Nesse passo, afirmam que ao lado do imóvel objeto da lide há uma área de lazer pública onde existia uma antiga quadra poliesportiva da Prefeitura Municipal, cuja confrontação jamais fora objeto de controvérsia. No entanto, sustentam que, com o início das obras de construção de uma nova quadra poliesportiva, foram surpreendidos pela intervenção do Município em sua área de posse. Alegam que a obra resultaria na destruição de benfeitorias, como parte do telhado da residência, corte de árvores frutíferas e bloqueio de acesso ao imóvel, incluindo a obstrução de portas e banheiros externos.

Diante de tais fatos, os requerentes pleitearam a concessão de medida liminar para manutenção na posse, requerendo que o Município cessasse imediatamente qualquer intervenção na área litigiosa e se abstivesse de realizar obras que prejudicassem a posse consolidada dos autores.

Ao receber a inicial, o julgador da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu deferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

Tem-se que a posse é a condição de fato da utilização econômica da propriedade. É a exteriorização da conduta de quem procede, como normalmente age o dono. Nos termos do art. 1.196 do CC/02, a posse é o exercício de fato, pleno ou não, dos poderes constitutivos do domínio ou somente algum deles.

Analisando os autos, verifico que os Requerentes apresentaram indícios suficientes da posse sobre o imóvel e da existência de turbação, apresentando declaração de endereço, comprovante de residência, planta da casa e memorial descritivo, fotos da cerca, vídeos e fotos das demarcações.

Finalmente, conveniente destacar que as condutas praticadas pelo Requerido 'perturbam' a posse dos Requerentes, haja vista que a turbação decorre da prática de atos abusivos que podem afrontar direitos de outrem ensejando o impedimento do livre exercício da posse, sem contudo, causar o efeito da perda, conforme preceitua o art. 1.210 do Código Civil.

Portanto, segundo se depreende, a insurgência recursal volta-se contra decisão de primeiro grau que garantiu a particulares a manutenção na posse de área onde o Município de Baixo Guandu iniciou a construção de uma quadra poliesportiva.

A decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (Id. 13482178) suspendeu os efeitos da referida liminar, sob o fundamento de que a área em questão aparenta integrar o domínio público municipal, conforme transcrição imobiliária histórica, e que a paralisação de obra pública de relevante interesse social demanda cautela extrema.

Destarte, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da intervenção municipal sobre a área ocupada pelos agravados, diante do confronto entre a alegação de domínio público institucional e o exercício de posse particular amparado em títulos de décadas passadas.

Quanto ao agravo interno de Id. 14042848, interposto contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo, observo que o presente julgamento de mérito do agravo de instrumento exaure o objeto daquela insurgência recursal. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do recurso interno pela perda superveniente de objeto.

Com relação ao mérito do agravo de instrumento, como sabido,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no artigo 1.196 do Código Civil
.

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a:
(a)
prova da posse;
(b)
prova da turbação ou do esbulho praticado pelo réu;
(c)
data da turbação ou do esbulho;
(d)
a perda da posse.

Cumpre esclarecer que a proteção da posse frente ao esbulho vem expressamente assegurada no artigo 1.210 do CC. Nesse cenário, a doutrina também elucida pressupostos necessários que destacam: “a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência de esbulho da posse que alguém provoca; e c) a perda da posse em razão do esbulho” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 105).

Assento, ademais, que “[...]
para que seja concedida a liminar de reintegração de posse, devem estar presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a saber, posse anterior, por parte do autor; esbulho praticado pelo réu, há menos de ano e dia; e perda da posse.
Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, especialmente quanto ao esbulho praticado, necessitando-se de elucidação dos fatos controvertidos por dilação probatória, se mostra prudente o indeferimento da liminar de reintegração de posse
” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.178991-8/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara cível, J 21/03/2024, DJ 22/03/2024). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. -
Para concessão da liminar de reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. - Carecendo a demanda de dilação probatória para apurar a posse anterior ao citado esbulho sobre a área em discussão, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.114795-0/001, Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, J 13/03/2024, DJ 13/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE [...]- TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA POSSE ANTERIOR E DA PRÁTICA DO ESBULHO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. [...]
A concessão de liminar em ação de reintegração de posse depende de prova pré-constituída da existência da posse anterior e da prática de esbulho parte ré a menos de ano e dia, que culmine na perda da posse. Havendo necessidade de dilação probatória, deve ser indeferida a liminar de reintegração de posse
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.215159-7/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 29/02/2024, DJ 01/03/2024).

Ademais, a compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que bens públicos são insuscetíveis de posse por particulares, configurando-se mera detenção de natureza precária. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA
. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de posse, movida pelo Estado de Mato Grosso contra Disveco Ltda. e Kuki Piran, relativa a imóvel que ocuparam, indevidamente, situado em área pública. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor do Estado, com indenização, ao réu, pelas benfeitorias nele realizadas. O Tribunal de origem, reformando parcialmente a sentença, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para excluir a indenização, restando prejudicada a Apelação, interposta por Disveco Ltda. III.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/05/2011). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.744.310/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; REsp 1.762.597/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2018; AgInt no REsp 1.338.825/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2018. IV. No caso, tendo o Tribunal de origem concluído que "o particular, portanto, nunca poderá ser considerado possuidor de área pública, senão mero detentor, cuja constatação, por si somente, afasta a possibilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255.do CC)", não merece reforma o acórdão recorrido, no ponto, por ser consentâneo com o entendimento atual e dominante desta Corte
. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.564.887/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 10/3/2020.)

A esse respeito, o Município colacionou documentos indicando que a vila de Mascarenhas originou-se de registro público em favor da municipalidade, remanescendo como áreas públicas as vias e espaços destinados a logradouros.

Nesse contexto, denota-se que o município recorrente demonstrou, por meio da juntada do processo administrativo nº 512/2025 que a área supostamente turbada trata-se de bem público. Assim, ainda que os agravados tenham ocupado parte de área pública, configurou-se apenas uma detenção, afastando qualquer direito possessório.

Deste modo, observa-se que, embora os agravados apresentem escritura de 1969 referente ao Lote nº 28 (Id. 14043316), a exata delimitação da área e a prova de que a intervenção municipal ocorre dentro de limites estritamente privados dependem de dilação probatória exauriente. A prevalência do interesse público na continuidade de obra poliesportiva, em sede de cognição sumária, justifica a manutenção da suspensão da medida possessória concedida na origem, conforme as razões já declinadas na decisão de Id. 13482178.

Diante disso, entendo que, até que sobrevenham outros elementos probatórios no curso da instrução processual, especialmente mediante a eventual produção de prova pericial, não é possível reconhecer, em sede de cognição sumária, que os agravados lograram demonstrar a exata delimitação do imóvel que pretendem ver protegido.

A propósito, cito o seguinte julgado deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMOLIÇÃO DE MURO – DÚVIDA QUANTO A METRAGEM DOS TERRENOS VIZINHOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS E OBJETIVAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ.
Para a concessão de uma medida reintegratória de posse, bem como uma tutela demolitória nos moldes requeridos impõe-se a necessidade de comprovação cabal e induvidosa do direito alegado por que a requer.
Assim, imperiosamente a parte requerente da tutela de urgência deve, sempre por meio de provas, convencer o julgador formando nele um juízo de “certeza” que muito pouco provavelmente se modificará na sentença, ou seja a tutela pretendida possui verdadeira força de antecipação da futura sentença, sendo portanto indispensáveis provas fortes que subsidiem o magistrado neste sentido, o que não ocorre in casu devendo a tutela ser indeferida conforme feito na decisão objurgada.
In casu a agravante, autora em primeiro grau, não logrou êxito em comprovar a exata metragem do seu terreno, nem mesmo que teria havido o afirmado avanço do muro vizinho adentrando-se na propriedade do recorrente, sendo inviável a concessão da liminar requerida diante da dúvida pendente. Pairando dúvidas quanto aos limites e metragem do bem debatido em juízo, pode o magistrado, valendo-se de seus poderes instrutórios, exigir a realização da necessária prova com o fito de garantir, inclusive às próprias partes a indispensável segurança jurídica.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048149003054, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2014, Data da Publicação no Diário: 14/11/2014)

No que tange ao pedido de expedição de ofícios para apuração de eventuais irregularidades e crimes de falsidade no abaixo-assinado juntado pelo Município (Id. 13430067), entendo que tal matéria deve ser inicialmente submetida e apreciada pelo julgador singular. Compete ao juízo de instrução avaliar a necessidade de tais diligências após o regular contraditório probatório, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse contexto, a reforma da decisão interlocutória de primeiro grau é medida que se impõe, confirmando-se os termos da decisão monocrática deste Tribunal para permitir que o Município prossiga com a destinação pública da área até o julgamento final da lide possessória.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a decisão de Id. 13482178, para reformar a decisão recorrida e indeferir a liminar de manutenção de posse aos agravados. Via de consequência, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.